Tribunal: TJDFT
Processo: 0733235-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL N. 0733235-78.2019.8.07.0001 APELANTES: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO APELADOS: DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DIAS NOLETO REPRESENTANTE LEGAL: ALDENORA MARTIM NOLETO APELADOS: DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DIAS NOLETO REPRESENTANTE LEGAL: ALDENORA MARTIM NOLETO APELANTES: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por MASSA FALIDA DE MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA e JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO; e DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP e ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DIAS NOLETO contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília (ID 160964366) que, ao apreciar conjuntamente os processos conexos no 0733235-78.2019.8.07.0001 e 0717312-91.2019.8.07.0007, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ambos os feitos apenas para condenar a empresa ré (DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP) ao pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) a título de indenização de fundo de comércio à empresa autora (MASSA FALIDA DE MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA), devendo tal importe ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o adimplemento. Em suas razões de apelação os autores pugnam, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não existe “saúde financeira ou mesmo recursos para fazer frente às despesas processuais” (ID 166501117, pág. 6). É o breve relatório. DECIDO. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade formulado em grau recursal, o que passo a fazer. As pessoas jurídicas, assim como as naturais, também podem ser agraciadas pela gratuidade judiciária, na linha do art. 98, caput, do CPC. Ocorre que não são beneficiadas pela presunção de hipossuficiência decorrente de mera declaração, dependendo, portanto, de prova suficiente dessa condição. É a interpretação que se extrai,a contrario sensu, do art. 99, § 3o, do CPC, segundo o qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Em outras palavras, a afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ou a alegação de que a parte recorrente atravessa dificuldades financeiras devem vir acompanhadas de respaldo probatório – circunstância ausente no caso dos autos, onde observa-se que a parte recorrente alega singelamente não possuir recursos financeiros para arcar com as custas processuais. Entretanto, o fato de se tratar de massa falida não significa, necessariamente, que há impossibilidade do pagamento das despesas processuais, ainda mais no caso do Distrito Federal, cujas custas são extremamente módicas. Assim é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO No 481 DA SÚMULA DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SI SÓ NÃO COMPROVA HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 5 e 6o, do CPC. NÃO CABIMENTO 1. De acordo com enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. O fato de a empresa estar em recuperação judicial, por si só, não comprova a hipossuficiência alegada. E inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar que a pessoa jurídica não tem condições financeiras para arcar com as custas judiciais, inexiste o direito à gratuidade de justiça. 3. Para que seja deferida a gratuidade nos termos do art. 98, §§ 5 e 6o, do CPC é necessário que seja demonstrada a precariedade financeira da parte para arcar com as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1621858, 07326973220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO,4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602732, 07116627920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO,7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Intime-se, pois, a parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Brasília, 20 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator